Tribunal: TJSP
Processo: 1007953-29.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
ção – Aplicação por analogia do art. 4o, §12 da Lei 11.608/2003 (§12 acrescentado pela Lei 17.785/2023) – Deserção caracterizada – Inteligência do artigo 1007, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil de 2015 – Majoração da verba honorária nos termos artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1007953-29.2021.8.26.0077; Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/07/2025; Data de Registro: 08/07/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Mandato

Relator(a):

José Augusto Genofre Martins

Comarca:

Birigüi

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/07/2025

Data de publicação:

08/07/2025

Ementa:
APELAÇÃO – RECOLHIMENTO DE PREPARO INSUFICIENTE – DESERÇÃO – Ação de prestação de contas – Sentença de parcial procedência – Apelante que busca a reforma do julgado – Concedida oportunidade para complemento do valor – Recolhimento a menor – Atualização monetária do valor da complementação – Aplicação por analogia do art. 4o, §12 da Lei 11.608/2003 (§12 acrescentado pela Lei 17.785/2023)

Ementa:
APELAÇÃO – RECOLHIMENTO DE PREPARO INSUFICIENTE – DESERÇÃO – Ação de prestação de contas – Sentença de parcial procedência – Apelante que busca a reforma do julgado – Concedida oportunidade para complemento do valor – Recolhimento a menor – Atualização monetária do valor da complementação – Aplicação por analogia do art. 4o, §12 da Lei 11.608/2003 (§12 acrescentado pela Lei 17.785/2023) – Deserção caracterizada – Inteligência do artigo 1007, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil de 2015 – Majoração da verba honorária nos termos artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.